Tribunal: TJES
Processo: 0001686-25.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001686-25.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CURCIO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. ABRANDAMENTO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS
DEFENSIVOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório dos apelantes, uma vez que
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Apreensão (fls. 16), Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia (27/36), Auto de Entrega (fls. 17), além de outras provas carreadas nos autos, e, quanto
à autoria
, tenho que as provas são suficientes para demonstrá-las, sobretudo o depoimento da vítima MIQUEIAS (fls. 159), relatando, com riqueza de detalhes, como se deu a ação dos acusados, na prática do roubo, sendo corroborado pelas declarações das testemunhas, MARCIELI (fls. 157) e GABRIELA (fls. 158).
2. Na revisão da dosimetria, verifico que assiste razão à defesa e, afastada a valoração negativa das circunstancias judiciais do art. 59 CP, impõe-se o redimensionamento das penas-base, para o mínimo legal.
3. Não há nenhuma correção a ser feita na sentença, quanto
à fixação

d
o regime inicial
fechado, imposto ao réu JORGE, em razão da reincidência,
e a fixação do semiaberto, para o apelante LUIZ
CARLOS
, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao
s
réu
s:

JORGE CURCIO JUNIOR, pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, e LUIZ CARLOS SOUZA ARAÚJO para, tão somente fixar a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001686-25.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE CURCIO JUNIOR, LUIZ CARLOS SOUZA ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811 (AP)
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811 (AP)

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação criminal
, interpostos por JORGE CURCIO JUNIOR e LUIZ CARLOS SOUZA ARAÚJO, contra a r. sentença de fls. 212/217, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marataízes-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelo crime de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. I e II, do CP).

JORGE foi condenado às penas de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa.

Por sua vez, ao réu LUIZ CARLOS, foram impostas as penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 230/233 e 234/237, a defesa pleiteia a
absolvição
, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria,
com
redução das penas-bases,
e

abrandamento dos
regimes iniciais
de cumprimento das penas.

Acerca dos fatos, narra a denúncia que, no dia 07/05/2017, na Praia da Areia Preta, Marataízes/ES, os denunciados, com emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da vítima MIQUEIAS MICHAEL DA SILVA GILDO.

Descreve ainda a peça acusatória que, a vítima estava sentada no calçadão, em companhia de duas amigas, quando foi surpreendido pelos assaltantes.

As mulheres conseguiram fugir e comunicaram o fato a agentes da guarda municipal, que lograram êxito em encontrar os acusados no local da prática delitiva.

Consta que JORGE, tentou empreender fuga, em uma motocicleta, enquanto que, LUIZ CARLOS, na tentativa de não ser capturado, adentrou no mar, onde dispensou a arma de fogo usada no crime, contudo, foi capturado.

Faço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Os réus postulam, em uníssono, pela
absolvição,
aduzindo a insuficiência probatória.

Entretanto, não há como prover tal pleito, uma vez que
a materialidade
delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Auto de Apreensão (fls. 16), Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia (27/36), Auto de Entrega (fls. 17), além de outras provas carreadas nos autos.

Quanto
à autoria
, tenho que as provas são suficientes para demonstrá-las, sobretudo o depoimento da vítima MIQUEIAS (fls. 159), relatando, com riqueza de detalhes, como se deu a ação dos acusados, na prática do roubo, sendo corroborado pelas declarações das testemunhas, MARCIELI (fls. 157) e GABRIELA (fls. 158).

Outrossim, embora o apelante JORGE, em seu interrogatório, tenha negado a participação no delito, vejo que seu relato encontra-se isolado de todo conteúdo probatório, que comprova a sua participação, como sendo o condutor da moto que, agindo em conluio, com o acusado LUIZ CARLOS, aguardava-o para se fugirem, após a subtração do objeto do roubo.

De igual modo, também verifico que a prova, que se produziu, é suficiente para comprovar a autoria do réu LUIZ CARLOS, que, inclusive, confessou o crime, quando interrogado.

Isto porque, os acusados foram reconhecidos como a dupla que agiu, no dia dos fatos, tendo LUIZ anunciado o assalto, com o uso de uma arma de fogo, subtraindo o seu aparelho celular, enquanto JORGE, permaneceu na moto, aguardando o comparsa para empreender fuga, sendo este último já conhecido pelo guarda municipal, ALLAN FRAGA BARBOZA (fls. 28).

Desta forma, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra das vítimas. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Indo adiante, pretende a defesa dos apelantes a
revisão da dosimetria
,
para reduzir a pena-base.

O magistrado, na 1ª fase, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, negativou as balizas “culpabilidade” e “motivos do crime”, para ambos os réus.

Sobre a
“culpabilidade”
, consignou que “restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade”, avaliação que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como neutra.

Quanto aos
“motivos do crime”
, justificou em sendo “fútil para a prática do crime, constituindo-se pelo desejo de obtenção de lucro fácil”, avaliação que, consoante jurisprudência, sedimentada, do STJ, não pode ser reconhecida como desfavorável.

Somente em relação ao réu JORGE, o magistrado pontuou, desfavoravelmente, o vetor
“personalidade”
, afirmando “voltada para a prática de delitos, haja vista responder por outro processo criminal, já tendo inclusive sido condenado naqueles autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado, restando evidenciado que seu modo de sei é voltado para a vida delituosa, conforme extrato anexo.” Contudo, é cediço que a condenação anterior não pode desqualificar tal baliza, sendo restrita aos antecedentes.

Afastada a valoração negativa das circunstancias judiciais do art. 59 CP, impõe-se o redimensionamento das penas-base, para o mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa, para ambos os apelantes.

Passo a analisar, separadamente, as demais fases da dosimetria dos acusados,
diante da existência de circunstâncias não comuns aos dois
:

Apelante
JORGE CURCIO JUNIOR

Na
2ª
fase,
ausentes atenuantes, e presente a agravante da reincidência, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a de forma intermediária em 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na
3ª
fase
, existentes as causas de aumento, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), mantenho a fração de majoração de 2/5 (dois quintos), aplicada pela magistrada, e não impugnada pela defesa, e
torno a reprimenda definitiva em
pena em
06 (seis) anos
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão,
e
pagamento de
17 (dezessete) dias-multa,
mantendo
o regime inicial fechado
, em razão da reincidência do réu.

Apelante
LUIZ CARLOS SOUZA ARAÚJO

Na
2ª fase
, ausentes agravantes, e presente a atenuante, em razão da confissão espontânea, que não implicará na redução da pena para aquém do patamar mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
3ª
fase
, existentes as causas de aumento, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), mantenho a fração de majoração de 2/5 (dois quintos), aplicada pela magistrada, e não impugnada pela defesa, e torno a
reprimenda definitiva em
pena em
0
5
(
cinco
) anos,
07
(
sete
) meses
e
06 (seis) dias
de reclusão,
e
pagamento de
14 dias-multa,

mantendo

o regime
inicial
semiab
e
rto
, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

DISPOSITIVO:

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos para, tão somente, redimensionar as penas impostas aos réus:

JORGE CURCIO JUNIOR,
fixando a pena de
06 (seis) anos
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão,
e
pagamento de
17 (dezessete) dias-multa,
mantendo
o regime inicial fechado
.

LUIZ CARLOS SOUZA ARAÚJO,
fixando a pena de

0
5
(
cinco
) anos,
07
(
sete
) meses
e
06 (seis) dias
de reclusão,
e
pagamento de
14 dias-multa,

mantendo

o regime
inicial
semiab
e
rto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.